Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-52.2022.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais e materiais decorrentes de desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pelo autor, referente a empréstimo consignado cuja celebração era desconhecida pelo requerente - Sentença que julgou improcedente o pedido - Documentos juntados aos autos pelo apelado que demonstram a contratação - Laudo grafotécnico que atesta ser autêntica a assinatura

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais e materiais decorrentes de desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pelo autor, referente a empréstimo consignado cuja celebração era desconhecida pelo requerente - Sentença que julgou improcedente o pedido - Documentos juntados aos autos pelo apelado que demonstram a contratação - Laudo grafotécnico que atesta ser autêntica a assinatura atribuída ao autor no contrato - Negócio jurídico válido e eficaz - Devida condenação da parte autora no pagamento de multa por litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar desconhecer a dívida - Mantida a aplicação da multa de 5% sobre o valor dado à causa de R$ 10.972,00, que não se mostra excessiva - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o, do CPC).